Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709657-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LCP RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - EPP, LIDIA CAMBUY PERIDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 226775112 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor LCP Restaurante P. Eireli – EPP e Lidia Cambuy Perides, processo n. 0703441-81.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais da empresa indicada pelo exequente sob o fundamento de ser ineficaz a medida, por se tratar de empresa de baixa expressividade econômica. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69849869), traça breve histórico processual. Narra ter movido cumprimento de sentença em face dos agravados para persecução da dívida no valor de R$ 549.633,64 (quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), materializada na Cédula de Crédito Bancário n. 884673245236. Diz ter apurado que a agravada Lidia Cambuy Perides figura como única sócia em empresa regularmente ativa, Albarino Universo Gastronômico Ltda., CNPJ: 52.574.010/0001- 34, razão pela qual requereu a penhora de quota social da referida sociedade empresária, porque inexistentes outros bens da empresa agravada e de seus sócios passíveis de constrição. Argumenta que, nas ações de execução, todos os bens do devedor, independentemente de sua natureza, estão naturalmente vinculados ao cumprimento da obrigação. Defende inexistir razão para se impedir a penhora das quotas sociais para satisfação de débito na hipótese. Faz menção ao 789 do CPC. Assinala não estarem as quotas sociais incluídas no rol de bens impenhoráveis. Cita julgados. Reputa presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: 6.1 - seja o presente recurso recebido e conhecido junto a esse Egrégio Tribunal, eis que próprio, tempestivo, inclusive à luz dos artigos 1.007 e 1.017 e parágrafo 1o do CPC, sendo o mesmo distribuído a uma das suas V. Câmaras e respectivo ínclito Relator, processando-se na forma dos artigos 1.019 e seguintes do CPC; 6.2 – no mérito, seja confirmado o efeito ativo, provendo este agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se os pedidos formulados pela Agravante no ID no 226587484, do feito original; 6.3 – tendo em vista o princípio da eventualidade, se ultrapassadas as razões aqui esposadas, requer ainda reste prequestionado no v. acórdão as questões jurídicas e respectivos dispositivos legais alinhados em item próprio. Preparo regular (Id 69849870, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, ou, ainda, sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do inc. IX do mesmo artigo. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud) foram criados para garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese em discussão, foram realizadas diversas pesquisas em nome dos executados pelos sistemas postos à disposição do órgão julgador, as quais, todavia, restaram infrutíferas (Ids 177847936, 177847939 e 181774137 e do processo de referência). Assim, realizadas foram medidas que prestigiam a iniciativa do credor, pois atendidas as solicitações de acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797 do CPC) em atitude de cooperação do juízo para o atingimento da justa prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). Ocorre que o processo executivo não pode ser eternizado pela insistência do credor na realização de providências inúteis e desnecessárias, daí porque o legislador ordinário, no art. 77 do CPC, estabeleceu, ao juiz, às partes, a seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Trata-se de obrigação processual voltada a valorizar o processo como instrumento ético para efetivação de direitos, com o que orientada a evitar a resistência injustificada a seu normal andamento, o que possibilitará o atingimento da resolução de mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Para tanto, instituída foi, no art. 370, parágrafo único, regra segundo a qual “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Quanto à penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas, trata-se de medida instituída como um meio a mais para conferir efetividade ao processo executivo, para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para conferir efetividade à atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito no cumprimento de sentença, processo n. 0703441-81.2021.8.07.0020. No caso, a decisão contra a qual se insurge o ora agravante certificou que há “elevado índice de ineficácia da medida requerida, mormente ao se tratar de empresas de baixa expressividade econômica” (Id 226775112 do processo de referência). De sorte, conquanto haja, nos autos, informação de que a executada é sócia administradora da sociedade empresária Albarino Universo Gastronômico Ltda. (CNPJ 52.574.010/0001-34) (Id 226587485 do processo de referência) e seja evidente sua falta de colaboração para a satisfação do débito exequendo, não atendeu o agravante ao ônus que lhe cabe de minimamente demonstrar existirem bens ou valores que possam ser liquidados por decorrência de eventual penhora de quotas sociais pelo procedimento previsto no art. 861 do CPC, tampouco a possibilidade concreta de o ato constritivo satisfazer o débito cobrado por meio da alienação das próprias quotas, as quais possuem alta volatilidade. Deve fazê-lo, em seu próprio interesse, por ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo, afinal necessária será a realização de prova técnica a ser custeada pelo exequente para avaliação das quotas que pretende penhorar. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA. PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores, a quem também cabe fornecer indícios mínimos de efetividade da medida constritiva requerida. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, as medidas constritivas requeridas sem qualquer indicação de sua efetividade. 3. Apesar da previsão legal e de seu valor econômico, a credora não apresenta indícios mínimos de que a penhora das cotas de sociedade em que a devedora figura como sócia cumpriria o objetivo de satisfazer o débito cobrado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839493, 07498804520238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1.026 DO CC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILIGÊNCIA INÓCUA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da agravada. 2. É admissível a penhora de cotas e sociedades empresárias, por dívida particular de sócio, conforme dispõem os artigos 835, IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil. Entretanto, tratando-se de empresas individuais, com exceção das empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI, a constrição não é possível - conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1058599/RS; AgInt no AREsp 978.024/SC). 3. Ademais, revela-se inútil tal providência, considerando que, apesar do esgotamento das diligências, não foram encontrados bens vinculados à empresa (CNPJ) ou à empresária (CPF), além de não ser possível, em regra, a transferência de titularidade do registro de empresário individual (Instrução Normativa DREI no 38/2017, - item 2.3.2), inviabilizando sua alienação/adjudicação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382350, 07259428920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De fato, a simples alegação de possibilidade de que do vínculo social, por participação societária em determinada empresa, possa ser extraída expressão ou produto econômico não basta. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade desse procedimento sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Entrementes, nesse sentido nada postulou a parte exequente. Não pediu que previamente fosse intimada, no cumprimento de sentença, a sociedade para que se manifestasse a respeito da penhora, tampouco se dispôs a arcar com os diversos custos do procedimento a ser realizado (art. 861 CPC) no levantamento do valor econômico das quotas a serem penhoradas para satisfação do crédito exequendo. Debalde, portanto, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a penhora das quotas sociais pretendidas, porquanto não trouxe a parte agravante qualquer elemento concreto, tais como a existência de bens ou valores conhecidos para fins de liquidação, que possibilitasse ao juízo de origem, com a efetividade esperada, proceder à alienação das quotas penhoradas. Dessa maneira, a penhora sem qualquer elemento objetivo que a justifique é medida ineficaz e que vai de encontro aos princípios da efetividade e da menor onerosidade no processo de execução. Por conseguinte, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva da presente da fumaça do bom direito, assim como do perigo na demora, visto que não demonstrada esta situação concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). (grifo nosso) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora